Tribunal: TJDFT
Processo: 0704533-39.2021.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704533-39.2021.8.07.0006 RECORRENTE: WAGNER SOUZA GALVAO RECORRIDO: ESPÓLIO DE JOSÉ GUILHERMO NAJAR FERNANDEZ, FRANCISCO ALDENIR CALACA DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: MILAGRO NATÁLIA NAJAR FERNANDEZ VIEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO POR COMPOSSE. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. NOTÍCIA DE AMEAÇA DE TESTEMUNHA. ADEQUADA A COMUNICAÇÃO NO PROCESSO PELA PARTE ADVERSA. PREJUDICIAL EXTERNA. INEXISTÊNCIA DADOS PESSOAIS JUNTADOS AO PROCESSO SOB SIGILO. QUESTÃO JUSTIFICADA E IRRELEVANTE AO JULGAMENTO. RESTRIÇÃO DE ACESSO À DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA PELA CISÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO OPORTUNA E DE PREJUÍZO PROCESSUAL. QUESTÕES IRRELEVANTES PARA ANÁLISE DO DIREITO POSSESSÓRIO EM LITÍGIO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. DEMONSTRAÇÃO EXAURIENTE DE POSSE LEGÍTIMA PELA PARTE AUTORA, COM AUTORIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO. E COMPROVAÇÃO DO ESBULHO POSSESSÓRIO PRATICADO PELOS RÉUS. CONSTATAÇÃO PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE REGULAR OU DE JUSTIFICATIVA PARA TOMADA DO IMÓVEL PELO APELANTE. PROVA INEFICIENTE E COM INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE QUANTO AOS INSTRUMENTOS DE TRANSMISSÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO OU DE CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL PELO RÉU/APELANTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante entendimento jurisprudencial pacificado, em casos de composse, é necessária a formação de litisconsórcio passivo necessário com relação a todos aqueles que serão atingidos pela reintegração de posse almejada pela parte autora. 1.1. Tal entendimento não justifica o acolhimento da arguição de litisconsórcio passivo suscitada pelo apelante, por não se constatar ato de efetiva composse pelas pessoas indicadas no recurso, encontradas no imóvel por ocasião do cumprimento de diligências, pois estavam no local sob autorização e orientação do recorrente e concordaram em deixar o local para cumprimento da liminar de reintegração de posse, sem oposição ou intervenção no processo. 2. É improcedente a alegação de nulidade de algibeira, sob afirmação de que a defesa do apelado teria omitido a notícia sobre a ameaça contra testemunha, com objetivo de surpreender o apelante em audiência de instrução. 2.1. O que se apura dos autos é que uma das testemunhas comunicou à defesa do apelado sobre o recebimento de ameaça de morte um dia antes do ato processual, pela qual era exigido que mentisse no depoimento, a fim de corroborar a versão dos fatos dada pelo apelante. 2.2. Não há nulidade a declarar, pois tal informação foi prontamente comunicada ao Juízo da causa pela defesa do apelado, por petição protocolada ainda na manhã do dia da audiência, e o apelante teve ampla oportunidade para impugnar a questão, remetida à seara criminal, mas deixou para arguir nulidade extemporaneamente apenas em fase alegações finais. 2.3. Apesar de se tratar de fato relevante e grave, que exige efetiva apuração da seara apropriada, a notícia de ameaça contra testemunha não resulta em questão prejudicial externa ao julgamento do mérito da ação possessória, pois não afeta a apuração dos direitos possessórios em disputa, cuja análise é passível de apreciação plena e exauriente pala prova documental e testemunhal produzida em juízo. 3. Quanto à alegação nulidade por sigilo de determinadas peças processuais, o que se constata dos autos é que, diante da alegação de que teriam ocorrido ameaças, algumas informações pessoais e endereços das partes e testemunhas foram juntados pelo apelado sob sigilo. 3.1. Não houve impugnação da inserção dessas peças sob sigilo no curso do processo, considerando as diversas oportunidades em que a defesa do apelante foi intimada para se manifestar autos, passando a arguição a ser questionada apenas depois de encerrada a instrução probatória, de modo que, mesmo que fosse relevante, a arguição estaria obstada pela preclusão, nos moldes do art. 278 do CPC. 4. Também não se verifica nulidade na audiência ou cerceamento de defesa, sob alegação de que a defesa técnica do apelante desconhecia as testemunhas que depuseram em Juízo, pois houve apresentação de rol de testemunhas pelo espólio apelado na forma do art. 357, § 4o, do CPC, e as testemunhas foram qualificadas em audiência, com a participação do advogado do apelante, que pode influir na colheita da prova, mediante contradita e apresentação as perguntas e impugnações que entendesse pertinentes, nos moldes em que disposto no art. 457, § 1o e 459, caput, do CPC. 5. Encontra amparo nos arts. 365 e 456, caput, do CPC a determinação de restrição de acesso às mídias contendo depoimentos prestados na primeira audiência, por ter sido o ato cindido, com a finalidade de preservar a utilidade da colheita da prova, evitando que as testemunhas pendentes tenham acesso aos depoimentos daquelas já inquiridas, considerando o princípio da unicidade da audiência de instrução e julgamento. 5.1. Para além de haver sustentação jurídica passível de amparar a referida decisão, não houve arguição oportuna ne nulidade processual contra a decisão proferida em audiência, ou mesmo constatação de prejuízo ao direito de defesa do recorrente. 6. O litígio versa sobre direito possessório entre particulares, sendo impertinente a alegação de falta de regularização administrativa do imóvel, em razão de ser a posse exercida pelo apelado originária de arrendamento rural concedido pelo Poder Público. 6.1. O que importa para dirimir a controvérsia no caso concreto, é aferir quem exerce melhor o jus possessionis, pois a ação de reintegração de posse é o remédio processual adequado à restituição da posse àquele que a tenha perdido em razão de um esbulho, mediante comprovação da sua posse, do esbulho praticado pelo réu e da data do esbulho, nos moldes dos arts. 560 e 561 do CPC. 7. No caso dos autos, verifica-se que o espólio apelado comprovou a posse legítima do imóvel rural desde o ano de 1981, com autorização do Poder Público, assim como comprovou os alegados atos de esbulho possessório praticados pelos réus desde outubro de 2020, que acarretaram a perda injusta da posse. 7.1. Consta dos autos prova de autorizações administrativas de posse ao espólio recorrido, precedidas de visita técnicas, além do pagamento de despesas e vários outros documentos que comprovam o exercício da posse, mesmo durante o período em que o recorrente alegar ter mantido a posse do imóvel, circunstâncias estas que também são corroboradas por prova testemunhal. 8. As provas apresentadas pelo apelante, de sua parte, não são suficientes ou hábeis a refutar tal constatação, notadamente porque, para além dos instrumentos particulares de cessão de direitos eivados de aparentes irregularidades, todos os outros elementos de prova concreta de posse juntados aos autos pelo recorrente tratam de atos posteriores ao esbulho constatado nos autos. 9. Não há prova de quitação das notas promissórias apresentadas de modo unilateral pelo apelante, a fim de justificar a transferência da posse, além de não ter o recorrente demostrado capacidade financeiras para arcar com os elevados pagamentos, sendo que o próprio recorrente declarou em outro procedimento que residia em endereço diverso, em assentamento proveniente de invasão, além de ter apresentado respostas evasivas em depoimento pessoal a respeito dessas indagações. 10. Quanto aos instrumentos particulares acostados aos autos, pelos quais o apelante defende ter aquirido a posse do imóvel, além de estarem completamente dissociados dos demais elementos de prova, há indícios relevantes de possível fraude material e de que não expressam informações fidedignas. 8. Os primeiros instrumentos particulares de cessão de posse apresentados pelo recorrente não são oponíveis ao espólio recorrido, nos termos do art. 408 do CPC, pois o falecido possuidor não é signatário dos documentos. Existem aparentes vícios nos registros de autenticidade de assinaturas e não consta qualquer informação nos autos que vincule as pessoas mencionadas nos documentos ao imóvel em disputa. 9. Quanto ao segundo documento apresentado nos autos, pelo qual o apelante teria obtido a posse do imóvel diretamente do falecido possuidor do imóvel rural, no ano de 2017, o espólio apelado não reconhece a autenticidade da assinatura e das informações contidas no documento. 9.1. Não foi realizada perícia grafotécnica, mas a assinatura atribuída ao falecido possuidor é claramente diferente de todas as outras que constam do processo, e consta dos autos certificação específica emanada do 4o Quarto Ofício de Notas do Distrito Federal, atestando a falsidade do documento e do carimbo certificador nele apostado, de modo que não representa meio idôneo de prova. 10. Preliminares de litisconsórcio passivo necessário, de prejudicial externa, de cerceamento de defesa e de nulidade processual rejeitadas. Recurso de apelação desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 114, 115 e 116, todos do Código de Processo Civil, defendendo a inobservância do litisconsórcio passivo necessário, em se tratando de composse. Assevera que três famílias ocupavam o local objeto da reintegração de posse, as quais não foram identificadas, nem tampouco citadas para integrar a ação de reintegração de posse originária; b) artigos 313, inciso V, alíneas “a” e “b”, 436 e 347, todos do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de nulidade de algibeira quanto à suposta ameaça noticiada na audiência de instrução e julgamento; c) artigos 189 e 368, ambos do Código de Processo Civil, expondo o impedimento injustificado de acesso às mídias da audiência de instrução. Destaca o manifesto cerceamento de defesa e a necessidade de reabertura de prazo para apresentar contestação; d) artigos 561 do Código de Processo Civil, aduzindo que os requisitos exigidos para ação possessória não foram demonstrados pela parte recorrida. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado EDUARDO LOWENHAUPT DA CUNHA, OAB/DF 6856 (ID 58568693). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 114, 115, 116, 189, 313, inciso V, alíneas “a” e “b”, 347, 368, 436 e 561, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, defiro o pedido da parte recorrida de publicação exclusiva em nome do advogado EDUARDO LOWENHAUPT DA CUNHA, OAB/DF 6856 (ID 58568693). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005